Tribunal: TJMT
Processo: 0000907-14.2013.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000907-14.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (APELANTE), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), CIRINEU DE AGUIAR (APELANTE), ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (APELANTE), ADECRESCIO PEDRO DE AGUIAR - CPF: 128.994.379-68 (APELANTE), Dalva Bonomo de Aguiar (APELANTE), DALVA BONOMO DE AGUIAR (APELANTE), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000907-14.2013.8.11.0106

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENTE – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – REJEITADAS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LAUDOS PERICIAIS DAS PARTES – PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESÍDIA – LAUDO MERCADOLÓGICO DO VALOR DOS IMÓVEIS – PREVALÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – INDENIZAÇÃO – VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A nulidade da decisão exige a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte.

Não se pode imputar aos requeridos apelantes a ausência de prova, quando houve desídia da própria autora em não depositar o valor dos honorários periciais.

Os honorários advocatícios devem observar o Decreto-Lei n. 3.665/41 quando a discussão é relacionada a servidão administrativa, no percentual de 0,5% a 5% do valor da diferença entre o importe apontado na inicial e o reconhecido judicialmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000978-85.2010.8.11.0020

APELANTE: TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME

APELADO: ANTONIO NOBREGA DE FARIAS, MARIA MARLY TRISTANTE DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Agropecuária Calupa S.A. e Cirineu de Aguiar
, de sentença que julgou procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por
Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A.,
e condenou os requeridos apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Explicam que a apelada ajuizou ação de constituição de servidão administrativa para a construção de linhas de transmissão elétrica sobre o imóvel rural denominado Fazenda Águia Dourada, situado no município de Novo São Joaquim/MT.

Aduzem que a petição inicial não individualizou o imóvel alvo da servidão e se limitou a anotar que não teria sido possível identificar a área na matrícula.

Realçam que para contrapor a indenização no valor de R$ 145.971,17 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos), apontado pela apelada, apresentou laudo elaborado por assessoria técnica que indicou o montante da indenização no valor de R$ 4.924.000,00 (quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil reais).

Alegam que a apelada fixou a indenização sobre o valor da terra nua, de modo a desconsiderar a totalidade das áreas afetadas e as benfeitorias, além das culturas existentes. Complementam que a apelada promoveu diversas condutas inadequadas na área, desde o derramamento de combustível, destruição de APP, erosão de solo, dentre outros, de modo que a indenização não deve se restringir tão somente ao valor da terra nua na faixa de ocupação, mas considerar a desvalorização econômica.

Explicam que a apelada postulou pela realização de perícia técnica, contudo, após a apresentação da proposta de honorários periciais, não se manifestou, nem depositou o valor.

Asseveram, assim, que a apelada foi beneficiada com o acatamento de sua avaliação unilateral pelo Juízo.

Aduzem, de outra via, quanto à ausência de fundamentação da sentença, bem assim que foi proferida antes que oportunizasse as partes a apresentação de alegações finais, o que revela o cerceamento de defesa, além de ter considerado tão somente o laudo unilateral apresentado pela apelada.

Reforçam ser imprescindível a realização da prova pericial para apurar o quantum indenizatório. Lembra que a não realização da prova pericial decorreu de puro descaso da apelada, que não recolheu os valores referentes aos honorários periciais.

Sustentam de outra via, que a liminar foi deferida sem que o Juízo determinasse a avaliação prévia dos imóveis objeto da servidão, o que fere a previsão disposta no Decreto Lei n. 3.365/41.

Informam que realizaram acordo com empresa do mesmo grupo econômico da apelada, em relação a uma outra área de servidão, no mesmo imóvel, pelo valor de R$ 2.001.375,03, para indenizar a passagem do linhão em área de 23,0125 hectares.

Requerem seja reconhecida a preliminar de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa. No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e acatar o laudo técnico por eles apresentado ou que seja fixada indenização nos moldes do acordo realizado administrativamente em área contígua.

Contrarrazões (id 94444966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000907-14.2013.8.11.0106

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. contra Agropecuária Calupa S.A. e Cirineu de Aguiar e reconheceu a indenização no valor de R$ 145.971,17 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos).

De início, as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a apresentação de alegações finais, não prosperam.

Com efeito, no caso a sentença foi devidamente fundamentada, de maneira que o Magistrado explicitou os motivos de seu convencimento, embora de forma concisa. Realça-se que a nulidade da decisão exige a absoluta falta de fundamentação, sem apreciação das questões de fato e de direito indispensáveis à solução do litígio, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTOCICLETA - OBSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO, MEDIANTE COLOCAÇÃO DE CORDA EM POSIÇÃO TRANSVERSAL - COLISÃO DO AUTOR - LESÕES FÍSICAS GRAVES - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTAMENTO - DANOS MORAL E ESTÉTICO - CONFIGURAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RECONHECIMENTO - QUANTUM REPARATÓRIO - ADEQUAÇÃO - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - REDUÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA REPARATÓRIA - DANO MATERIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CUSTEIO DE TRATAMENTO - NECESSIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - PENSIONAMENTO MENSAL - AFASTAMENTO - PERDA OU REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL DO AUTOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEFEITO IMPEDITIVO OU LIMITATIVO DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES INERENTES AO OFÍCIO OU PROFISSÃO DO AUTOR - NÃO VERIFICAÇÃO.

- A nulidade, por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República, configura-se apenas na hipótese de ausência completa, na decisão judicial, dos motivos que levaram ao convencimento do julgador, não se verificando em caso de fundamentação concisa, breve ou mesmo deficiente.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.05.105921-3/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2016, publicação da súmula em 27/10/2016)

Também não vigora o apontamento de nulidade em virtude de supressão da oportunidade de apresentação de alegações finais. Assim se diz, porque a hipótese não revela imprescindível a intimação das partes para a apresentação das razões finais, uma vez que explicitados os argumentos com base nos quais cada um dos demandantes reputava arrimado seu direito.

Não fosse isso, os recorrentes não lograram demonstrar a ocorrência de eventual prejuízo decorrente da ausência de intimação para tal finalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - INVASÃO DA VIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - QUESITOS SUPLEMENTARES - DESNECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - INVASÃO DA VIA PÚBLICA CONSTATADA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A ausência de intimação para a apresentação de alegações finais não tem o condão de caracterizar o cerceamento de defesa, na hipótese em que não demonstrado o efetivo prejuízo à parte.
- Mostram-se desnecessários os quesitos suplementares quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada. - Ante a demonstração robusta nos autos de que o muro existente no imóvel de propriedade do primeiro requerido invade indevidamente a via pública, a manutenção da ordem de demolição é medida que se impõe. - Recurso desprovido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0155.12.001637-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 16/04/2019)

Portanto,
rejeitam-se as preliminares
.

No mérito, com razão em parte os apelantes.

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa que tem por objeto a passagem da linha de transmissão numa área de 36,4270 hectares, que atinge duas propriedades dos requeridos, avaliada pela autora apelada em R$ 145.971,17 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos) para fins de indenização pela constituição da servidão.

Em sede de contestação, a requerida apelante alegou que a avaliação apresentada pela autora apelada utilizou critérios do valor da terra nua, desconsiderando as benfeitorias e culturas existentes, bem como a conservação, capacidade de produção e desenvolvimento da região. Reforçou que as áreas afetadas pela servidão são as mais produtivas da propriedade. A vista disso, apresentou laudo pericial no qual descreve as atividades desenvolvidas nas áreas, bem como o impacto gerado pela implantação do linhão.

Apresentou ainda, detalhado laudo de avaliação mercadológica dos imóveis que são contíguos e serão atingidos pela servidão, no qual o imóvel de matrícula n. 309, com 1.012,4536 hectares foi avaliado em R$ 30.879.834,80 e o imóvel com matrícula n. 687 com 2.002,9978 hectares, recebeu avaliação no montante de R$ 65.285.275,74.

De notar-se que referido laudo foi impugnado pela autora, no sentido de que o caso é de servidão administrativa e não desapropriação, de maneira que o titular mantém a propriedade do imóvel, somente sofrendo restrições em seu uso. Nesse cenário em que se discute valores de indenização, a autora apelada postulou pela realização da prova pericial, como consignado:

“Em que pese qualquer entendimento em sentido contrário, é patente que o que ressoa no presente processo é o litígio sobre o valor da indenização devida pela Autora.

Nessa senda, entende que a realização da prova pericial é imprescindível, pelo que requer a sua imediata realização.

Certamente, a produção da prova técnica, sob a presidência de V. Exa. Sob o crivo do contraditório, elucidará as questões postas em juízo e servirá para concluir pelo justo valor devido pela Autora em razão da implantação da Servidão Administrativa.”

Posteriormente, os requeridos apelantes noticiaram a ocorrência de diversos danos no imóvel, cujo prejuízo causado nas lavouras atingiu o montante de R$ 4.924.000,00, correspondente à parte da safra de soja e algodão de 2014, comprometida com a imissão na posse da autora.

Em nova manifestação, a autora apelada postulou pela realização da prova pericial, sendo deferida, com os honorários a encargo da parte autora.

Sucede que apresentada a proposta de honorários, no valor de R$ 197.050,00 (cento e noventa e sete mil e cinquenta reais), a autora apelada,
tardiamente
, se manifestou contra referido valor, de sorte que o Juízo determinou o recolhimento dos honorários no prazo de 05 dias, como consignado:

“Posto isso, diante da ocorrência da preclusão temporal, reputo prejudicada a análise do petitório de fl. 581.

Desse modo,
haja vista ser a produção da prova de interesse da autora
, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher a metade dos honorários periciais, sob pena de perda de produção da prova pleiteada.

Após, sem que a autora ora apelada cumprisse com o efetivo depósito, o feito foi julgado procedente, para reconhecer a indenização no valor por ela apresentado (R$ 145.971,17), sob o fundamento de que os requeridos, ora apelantes, não se desincumbiram da prova, além de considerar preclusa a dilação probatória pelos requeridos, porquanto ausente manifestação no momento oportuno.

Concluiu que:
“a perícia produzida unilateralmente não tem o condão de desconstituir o ônus que lhe recaem, porquanto seja elemento de convicção, não é observado o contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, não podendo ser figura central de convencimento”
.

Pois bem. A servidão administrativa para instalação de linha de transmissão de energia elétrica, embora não implique na transferência do domínio do imóvel, impõe uma limitação ao uso pleno da propriedade, razão pela qual enseja o pagamento de indenização na proporção de intensidade das limitações do uso do bem, conforme dispõe o artigo 27, do Decreto-lei n. 3.365/41.

Nota-se que ambas as partes apresentaram laudos unilaterais, de modo que se mostrava imprescindível à realização da perícia técnica, como afirmado e postulado pela autora apelada.

Assim, a apuração da indenização pela servidão, seria procedida por meio de prova pericial, que foi determinada pelo Juízo e não se realizou em razão da desídia da autora apelada, que não depositou os honorários.

Nesse contexto, não se pode imputar aos requeridos apelantes o encargo que era da autora apelada. Melhor dizendo, não se pode imputar aos requeridos apelantes a ausência de prova, quando, em verdade, houve desídia da própria autora em não depositar o valor dos honorários periciais.

Vale lembrar que foi a autora apelada que postulou, por duas vezes, pela realização da prova pericial, justamente em razão dos laudos apresentados pelos requeridos apelantes em contraposição ao seu, apresentado na inicial.

Assim, a leitura atenta da petição inicial, em cotejo com a documentação carreada por ambas as partes, permite concluir que o valor da indenização apresentado pela autora apelada (R$ 145.971,17), não revela, realmente, o valor devido, considerada as características das áreas atingidas.

Nota-se que o laudo de avaliação apresentado pela autora apelada toma por base o valor da terra nua (R$ 16.271,61) e sobre ele foi aplicado o que denomina de fator de homogeneização e coeficiente de servidão, para obtenção do valor final a indenizar (R$ 4.000,00 por hectare).

Chama-se atenção, aqui, para o fato de que o valor por hectare ofertado (R$ 4.000,00) é quatro vezes menor que o valor da terra nua (R$ 16.271,61) indicado no laudo da autora apelada.

De outra via, tomado o valor ofertado, o hectare da área equivale a R$ 4.000,00, quando a avaliação mercadológica dos imóveis apresentada pelos requeridos apelantes, aponta um valor aproximado por hectare de R$ 31.000,00 (R$ 96.165.110,50/30154514).

Aliás, verifica-se que na
tabela 2.8.1
que apresenta valores unitários para Terra Nua, segundo a classe de capacidade de uso e situação de acesso para LT-Paranaíta- Ribeirãozinho, há indicativo do valor da terra nua aproximado de R$ 29.000,00, o que não destoa do valor por hectare da avaliação trazida pelos requeridos apelantes (R$ 31.000,00).

Não fosse isso, de relevo realçar que o valor dos honorários periciais (R$ 197.050,00) foi superior ao da avaliação trazida pela parte autora, o que revela a inconsistência dessa avaliação que a toda evidência desconsiderou o comprometimento do impacto da servidão sobre o imóvel, segundo a sua vocação.

No ponto, anota-se que grande parte da faixa superveniente se encontra nas áreas de cultivo de milho e algodão.

Nesse cenário, há que prevalecer a avaliação mercadológica dos imóveis apresentada pelos requeridos apelantes, a título de indenização pela servidão, porque melhor atende a justa indenização.

Anota-se, de outra via, que o valor de R$ 4.924.000,00 apontado pelos requeridos apelantes, não pode ser usado como parâmetro, porque diz respeito à quantia relativa a supostos danos no imóvel, e não diz respeito, propriamente, a indenização pela servidão. Necessário realçar que neste feito, a discussão se restringe ao valor indenizatório pela servidão.

Assim entendido, é o caso de reformar parcialmente a sentença, para fixar o valor da indenização devida pela autora aos requeridos pela constituição de servidão administrativa, com base no laudo mercadológico dos imóveis (R$ 96.165.110,50/3015,4514=R$ 31.890,78 x 36,4270)
no valor de R$ 1.161.685,44
(um milhão, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Diante da sucumbência recíproca, os ônus de sucumbência devem ser repartidos entre as partes, em igualdade de proporções e a verba honorária fixada em 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-lei n. 3.365/41, para cada uma das partes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a r. sentença para
julgar parcialmente procedente a ação
, para:
a)
declarar constituída a servidão da área de 36,4270 hectares do imóvel rural de propriedade dos requeridos apelantes,
b)
fixar a indenização devida pela autora aos requeridos pela constituição de servidão administrativa no valor de R$ 1.161.685,44 (um milhão, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e
c)
condenar ambas as partes, em iguais proporções, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 5% da diferença entre o valor ofertado e o fixado, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-lei n. 3.365/41, para cada uma das partes.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021